Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDO DE AÇÃO DE ALIMENTOS. OPÇÃO DE PROCESSAMENTO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Consoante parágrafo único do art. 516 do Código de Processo Civil, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, em detrimento do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. O art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, ao prever que se determina a competência no momento do registro ou distribuição do processo, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. No caso, a opção do credor pela Circunscrição Judiciária do domicílio do devedor ocorreu no momento da distribuição e não após a distribuição.
3. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.